Tribunal: TJDFT
Processo: 0714249-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. BASE DE CÁLCULO. VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO DO GENITOR. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de alimentos, fixando-os sobre o valor do salário-mínimo. A autora pleiteia a majoração da pensão para que os alimentos sejam arbitrados sobre os rendimentos brutos do alimentante, com fixação subsidiária sobre o salário-mínimo em caso de desemprego, sustentando insuficiência do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os alimentos devem incidir sobre os rendimentos brutos do alimentante, em razão de vínculo formal de emprego; (ii) determinar se o percentual da pensão deve ser majorado em razão das necessidades da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem ser fixados à luz do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, considerando as necessidades presumidas do menor e a capacidade econômica do genitor, nos termos do art. 1.703 do Código Civil e do art. 229 da Constituição Federal.
4. A existência de vínculo empregatício formal do alimentante autoriza a fixação da pensão alimentícia com base nos seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos legais obrigatórios, conforme precedentes do Tribunal de Justiça.
5. A ausência de defesa e a revelia do réu confirmam a veracidade das alegações autorais quanto à existência de emprego e renda, sendo descabida a fixação da pensão com base no salário-mínimo.
6. A análise das despesas indicadas revela superdimensionamento parcial e ausência de comprovação de parte dos gastos, especialmente os relacionados à alimentação, saúde e educação, sendo as necessidades da menor presumidas, mas devendo ser avaliadas com razoabilidade.
7. O percentual de 20% dos rendimentos brutos do alimentante revela-se compatível com o trinômio legal, não havendo elementos que justifiquem a majoração para 30%, ante a ausência de prova robusta de maior necessidade.
8. Em caso de desemprego do alimentante, mostra-se razoável a fixação da pensão em 25% sobre o salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A existência de vínculo empregatício formal do alimentante viabiliza a fixação da pensão alimentícia com base em seus rendimentos brutos, após os descontos obrigatórios.
2. Para situações fáticas futuras, em que a base de cálculo empregatícia desapareça ou seja substituída por outra atividade, admite-se a fixação da pensão sobre o salário-mínimo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.696, 1.699, 1.703; CPC/2015, arts. 493, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1615670, 07001180820208070019, Rel. Des. Sandoval Oliveira; TJDFT, Acórdão 1788873, 07081816420208070005, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, Acórdão 1744739, 07164727020228070009, Rel. Des. Eustáquio de Castro; STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma.